Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por GABRIEL ALBERTI MACHADO em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING AS objetivando a revisão de cláusulas de contrato firmado firmada entre as partes. O Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho proferiu sentença no ID 69017523 indeferindo a inicial. Transcrevo-a: GABRIEL ALIBERTI MACHADO ajuíza ação contra ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 214240327. Intimada para atender à determinação de emenda, a parte autora permaneceu inerte. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Prejudicada a apreciação da contestação apresentada pela parte ré. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de justiça ao autor, uma vez que não comprovada a hipossuficiência alegada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Arquivem-se oportunamente. Inconformada, a parte autora interpôs apelação no ID 69017525 aduzindo a necessidade de cassar a sentença. Ausente o preparo. Decisão de ID 69017527 mantendo a sentença. Ausentes as contrarrazões. Despacho de ID 69169537 intimando o apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ter sido interposto por advogado sem procuração, tendo ele se quedado inerte, conforme certificado no ID 69727897. Decisão de ID 69749025 não conheceu da apelação por ele interposta. Agravo Interno interposto no ID 70144631 e não conhecido pela decisão de ID 71365024. Novo recuso no ID 71826912, reiterando as mesmas alegações e o pedido de conhecimento do apelo. Despacho de ID 72742548 intimando os patronos da parte agravante sobre provável cancelamento da distribuição fixação de multa por litigância de má-fé em face dos patronos, tendo eles peticionado no ID 73585568. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 70, que “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”. A Constituição Federal, por sua vez, estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Vejamos: Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Já a Lei 8.906/94 determina que a postulação e atividade privativa da advocacia. Vejamos: Art. 1o São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a (...) órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; II - as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Considerando este contexto, o Código de Processo Civil estabelece a necessidade de a parte estar devidamente representada. Vejamos: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: Para demandar, deve a parte ter capacidade processual, isto é, aptidão para exercitar direitos em juízo, e, além disso, capacidade postulatória, que é a aptidão para pleitear algo em juízo. No direito brasileiro, exige-se a representação por advogado para se postular em juízo. De acordo com o art. 104 do CPC/2015, sem representação por advogado, a parte não tem capacidade postulatória, isto é, aptidão para pleitear algo em juízo. Estabelece a lei processual que, sem procuração, o advogado não será admitido a postular em juízo (cf. art. 104, caput, do CPC/2015, que ressalva a possibilidade de se praticar atos urgentes sem procuração, juntando-a posteriormente). (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno [livro eletrônico]. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.) 1. Representação da Parte em Juízo. O advogado legalmente habilitado representa a parte em juízo, outorgando-lhe capacidade postulatória, sendo indispensável à administração da justiça (art. 133, CF), cumprindo-lhe traduzir em linguagem técnica e adequada as alegações de seu constituinte e comunicar à parte tudo que se passa no processo. É a interface da parte com o órgão jurisdicional e do órgão jurisdicional com a parte. É nula a representação em juízo por pessoa estranha à Ordem (art. 4.o, Lei 8.906, de 1994). (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo Civil Comentado [livro eletrônico] 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RL-1.19) No caso específico dos autos, observa-se que a procuração juntada com a inicial para Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121) não estava assinada (ID 69016906) e um substabelecimento de ID 69017511, para Adriano Santos de Almeida (OAB/RJ 237726). Intimada a parte para regularizar a representação, o prazo transcorreu in albis, tendo sido proferida a sentença de ID 69017523 que indeferiu a inicial por falta de representação. A apelação apresentada veio acompanhada de novo substabelecimento, agora para Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ 245.274. Ao se manifestar sobre provável não conhecimento do Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do agravo interno anterior, foi apresentado novo subestabelecimento no ID 73034169, para Bruno Medeiros Mourão, OAB/RJ 152.121. Considerando a manutenção da irregularidade na representação, incabível conhecer do recurso. Observo, ainda, que os advogados atuantes não cumprem determinações, ajuizaram ação sem procuração para tanto, com grandes indícios de litigância predatória, bem como reiteram a interposição de recursos sem fundamentação e procuração para tanto. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Ciente do entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a multa por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, mas, no caso dos autos, a parte sequer assinou a procuração apresentada e, provavelmente, não sabe da demanda ajuizada, e, claramente, a litigância de má-fé é dos advogados que ajuizaram a demanda e interpuseram o recurso, motivo pelo qual condeno-os ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Aplico, também, a multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, ante a absoluta inadmissibilidade do recurso interposto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno os advogados Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), Adriano Santos de Almeida (OAB/RJ 237726) e Lorena Pontes Izequiel Leal (OAB/RJ 245.274) ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 9% (nove por cento) do valor atualizada da causa, para cada patrono. Condeno-os, também, solidariamente, ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Condiciona a interposição de novos recursos ao recolhimento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, tal qual previsto no parágrafo quinto daquele dispositivo. Sem o pagamento antecipado, novos recursos NÃO SERÃO CONHECIDOS. Oficie-se ao setor responsável pela investigação da ocorrência de demandas predatórias, para que verifiquem se o autor ou seus advogados praticam esta forma de pedido à Justiça. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2025 16:58:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador